Tribunal: TJDFT
Processo: 0713729-40.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713729-40.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIANA MARIA CRAVEIRO BRAGA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME APELADO: MASSA FALIDA DE PLANALTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA., LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME, HELIANA MARIA CRAVEIRO BRAGA DESPACHO À Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2022 17:59:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora